Tribunal: TJDFT
Processo: 0020025-23.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020025-23.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, ELIAS FERNANDO MIZIARA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO acerca do teor da certidão de ID no 41061051. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007